Tribunal: TJES
Processo: 5001492-41.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros

APELADO: CELIA MARIA OLIVEIRA CAMARGO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES/CONTRADIÇÕES INEXISTENTES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2. Por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara reformou parcialmente a sentença recorrida
e, v
ia de consequência, alterou a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.
Não houve menção à necessidade de observância ao art. 98, §3º do CPC porque tal consignação é absolutamente desnecessária, uma vez que a gratuidade foi deferida pelo juízo
a quo
(despacho id 7666647) e não alterada em sede recursal, de modo que a condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre diretamente da aplicação do dispositivo, independentemente de declaração jurisdicional posterior.

3. Omissão inexistente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15, e os embargos de declaração, mesmo que opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão atacada.

In casu
, a embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter consignado que a parte encontra-se amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos obscuridade a impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara reformou parcialmente a sentença recorrida e, via de consequência, alterou a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Não houve menção à necessidade de observância ao art. 98, §3º do CPC porque tal consignação é absolutamente desnecessária, uma vez que a gratuidade foi deferida pelo juízo
a quo
(despacho id 7666647) e não alterada em sede recursal, de modo que a condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre diretamente da aplicação do dispositivo, independentemente de declaração jurisdicional posterior.

No sentido, colhe-se o seguinte julgado deste eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 - No voto condutor do acórdão restou expresso que “o autor/apelante encontra-se sob assistência judiciária gratuita”. 3 - E, conforme previsão expressa legal – artigo 98, §3º, CPC - “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 4– Recurso improvido. (TJES AC 0003609-27.2009.8.08.0050 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: MANOEL ALVES RABELO - Data: 30/Mar/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL – INDICADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA NÃO AFASTA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. O benefício da assistência judiciária não afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao passo que tão somente suspende sua exigibilidade. Portanto, não há o que se falar em qualquer vício a ser sanado. 3. Recurso conhecido improvido. (TJES – AC 0000822-09.2014.8.08.0031 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Data: 10/Jul/2023)

Não há que se falar, pois, na omissão alegada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.